Tribunal: TJMT
Processo: 0004959-11.2008.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004959-11.2008.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIRO JOSE MORESCO - CPF: 777.653.549-49 (EMBARGANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), CLAUDIMARA ALVES SILVA MORESCO - CPF: 826.267.741-20 (EMBARGANTE), NILCE GALVAN - CPF: 204.990.190-91 (EMBARGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), LAERCIO JOAO LAZZAROTTO - CPF: 372.836.180-15 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ASTROGILDO GOMES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NILCE GALVAN (EMBARGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Não há falar em omissão e/ou contradição no julgado que ao observar o resultado da perícia técnica oficial, considerou a ausência de conduta culposa dos apelados, com base na inexistência de comprovação de nexo de causalidade entre os
procedimentos médico hospitalares efetuados e o quadro clínico da filha dos recorrentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004959-11.2008.8.11.0015

EMBARGANTES:

NEIRO JOSÉ MORESCO e CLAUDIMARA ALVES SILVA MORESCO

EMBARGADOS:

LAÉRCIO JOÃO LAZZAROTTO, ASTROGILDO GOMES DE OLIVEIRA e HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 133199682) opostos por
NEIRO JOSÉ MORESCO
e
CLAUDIMARA ALVES SILVA MORESCO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 131938676), que, a unanimidade, desproveu
recurso de apelação cível interposto pelos ora embargantes, e manteve integral a sentença que julgou improcedentes os pedidos postos pelos autores da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor dos embargados.

Em suas razões recursais (Id 133199682), os embargantes alegam omissão no acórdão “
por não analisar pontos fundamentais suscitados no recurso de apelação”
(sic),

e afirmam existir

contradição entre a fundamentação do julgado e as provas nos autos
.

Asseveram a existência de omissão no acórdão recorrido em relação à postulada
“responsabilidade objetiva do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros como prestador de serviço, mormente quando a falha e/ou defeito nos serviços são de natureza ao exercício da atividade empresarial-hospitalar, como por exemplo no fornecimento de recurso, inclusive humano (médico pediatra), estrutura e material (equipamentos para auxílio respiratório) necessários para a prestação de serviço dos médicos”
(sic).

Sustentam ainda ocorrência de contradição no acórdão, ao argumento de que
“não fora considerado todo o conjunto probatório existente nos autos, dando especial e demasiado valor à perícia médica, que se baseou tão somente na análise de um vídeo caseiro”
(sic).

Acrescentam não ter sido considerado
“que todos os exames pré-concepcionais realizados pela embargante Claudimara atestaram a sua boa saúde e a inexistência de qualquer sintoma ou doença que pudessem prejudicar uma futura gestação”
, assim como,
“exames pré-natal realizados no decorrer da gestação, especialmente os exames ultrassonográficos, sem qualquer problema ou alteração e que confirmaram que tanto a mãe quanto o feto estavam saudáveis e se desenvolvendo dentro da normalidade”
(sic).

A par desses argumentos, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios acima apontados, a fim de que seja observado a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nas contrarrazões (Id 134423174), os embargados afirmam inexistir omissão e contradição no acórdão recorrido e requerem sejam rejeitados os embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios de omissão e contradição no acórdão (Id 131938676), assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PARTO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO POR NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – LAUDO PERICIAL CONTUNDENTE INDICANDO INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A PRETENSÃO CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A falha do médico se desdobra em um ato ilícito no exercício da sua função, cuja modalidade de culpa pode ser imprudência, negligência e imperícia, sendo imprescindível para a declaração da responsabilidade civil à comprovação segura da culpa em qualquer de suas formas e o nexo de causalidade.

O contexto probatório produzido nos autos não demonstra conduta culposa dos apelados, estando, inclusive, amparado em laudo técnico pericial realizado por duas médicas profissionais da área, atestando que os procedimentos médicos foram adequados ao trabalho de parto, materializando-se, assim, a insuficiência de provas para condenação indenizatória.”

Consoante relatado, os embargantes aduzem a existência de omissão no acórdão recorrido ao argumento de
“não analisar pontos fundamentais suscitados no recurso de apelação”
(sic),

assim como, afirmam subsistir contradição entre a fundamentação do julgado e as provas nos autos.

Ao cotejo do voto condutor do
r.
acórdão recorrido (131938679), verifica-se, de plano, o registro de que a análise recursal se fez

“não se limitando apenas às razões e fundamentos apresentados por ambas as partes, mas, sobremaneira, em rigorosa observância aos elementos probatórios produzidos no processo”.

E assim o foi, pois, consignado no acordão:

“(...) para comprovar o alegado erro médico e consequente dano moral e material, os apelantes juntaram com a peça inaugural da ação indenizatória, documentos inerentes à despesas hospitalares, sessões de fisioterapia, fonoterapia e terapia, cartão de puericultura (acompanhamento pediátrico), imagens fotográficas da criança, notas fiscais e recibos de consultas médicas, pagamento de exames laboratoriais, aquisição de suplemento alimentar e medicamentos, resultados de exames clínicos realizados na autora da ação (genitora) e na criança, relatórios médicos e um CD/DVD inerente à filmagem do parto efetuada por ente familiar.

A instrução probatória materializou-se mediante a designação de perícia médica realizada sobre o conteúdo dos documentos, exames e do CD/DVD, tendo o juízo nomeado 02 (duas) profissionais da medicina para a confecção do trabalho pericial: Dra. Elsa Luciana Aparecida Telles, médica pediatra neonatologista – CRM/MT-5612 e Dra. Jóira Maria Quinderé Barreto, médica ginecologista/obstetra - CRM/MT-3303 (...)”

Diante da complexidade da matéria que reveste as ações de indenização sob a alegação de erro médico e hospitalar, o julgador não se restringe aos documentos apresentados pelas partes, mas, sendo nesses casos, auxiliado pelo imprescindível trabalho pericial realizado por profissionais da área, de modo a instruir o processo com elementos técnicos para aferir
os pressupostos da responsabilidade civil.

No caso concreto, com base na conclusão do trabalho técnico pericial realizado nos autos de origem, o acórdão recorrido averbou:

“(...)
Consoante se afere das respostas aos quesitos formulados pelas partes, tem-se por incontroverso que os mesmos foram contundentes e determinantes para afastar os apontamentos de erro médico arguidos pelos apelantes (autores da ação).

Além disso, observa-se que os ora apelantes suscitaram esclarecimentos complementares às respostas dos quesitos, tendo sido devidamente prestados pelas profissionais (peritas nomeadas), sem produzir alterações no conteúdo do laudo pericial (...)”

O conteúdo do laudo pericial não remete a um juízo interpretativo do julgador, mas ao trabalho técnico realizado por profissionais da área específica da medicina, de modo a aferir a existência do nexo de causalidade entre os procedimentos médico hospitalares efetuados e o quadro clínico desenvolvido pela menor.

Nesse sentido, averbado no acórdão recorrido:

“(...) No caso concreto, a perícia técnica realizada por duas profissionais da área,
Dra. Elsa Luciana Aparecida Telles, médica pediatra neonatologista – CRM/MT 5612 e Dra. Jóira Maria Quinderé Barreto, médica ginecologista/obstetra - CRM/MT 3303, consoante acima já destacado, não atestaram a culpa dos apelados, tampouco o nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico e o quadro clínico desenvolvido pela menor.

Ao contrário do que sustenta os apelantes, o contexto probatório produzido nos autos não demonstrou conduta culposa dos apelados, pois, segundo teor do laudo técnico pericial, os procedimentos médicos foram compatíveis ao trabalho de parto realizado (...)”

Na mesma direção, o acórdão recorrido observou o acervo probatório inerente à unidade hospitalar apelada/embargada:

“(...) Não há comprovação nos autos de que a ausência de específico pediatra no início do parto tenha produzido qualquer consequência, sobretudo diante da presença dos demais profissionais da área durante o respectivo procedimento.

Da mesma forma, não há registros sobre eventual ausência de equipamento médico para auxílio respiratório na sala cirúrgica, tampouco há comprovação de erro da obstetra na incisão durante o procedimento cirúrgico, além de igualmente não restar comprovado que as notas de apgar lançadas no prontuário médico da recém-nascida indicassem o quadro clínico desenvolvido pela criança. Logo, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, outra solução não caberia ao Juízo, senão, julgar improcedente o pedido...”

Assim, não há falar em omissão e/ou contradição no julgado, que ao observar o resultado da pericia técnica oficial, considerou a ausência de conduta culposa dos apelados/embargados, com base na inexistência de comprovação de nexo de causalidade entre os
procedimentos médico hospitalares efetuados e o quadro clínico da filha dos recorrentes.

O tema central que revestiu a espécie, ou seja, a aferição entre os fundamentos aplicados na sentença proferida pelo magistrado singular e o conteúdo do recurso de apelação, foram regularmente apreciados no acórdão recorrido, sendo desnecessário repisá-los integralmente, eis que registrados no Id 131938679.

Portanto, diferentemente do alegado pelos embargantes, inexiste omissão e contradição no acórdão recorrido, pois, de forma, suficiente e fundamentada, apreciou a matéria posta por ocasião do julgamento de recurso de apelação.

Oportuno ainda ressaltar, assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o fato de o Magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela parte embargante não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Aliás, a mera alegação de falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315).

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 (vigente na data da publicação do acórdão embargado), são cabíveis embargos de declaração com fundamento na existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. Não constituem, portanto, instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 2. O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração, uma vez que foi claro e expresso ao consignar que, tendo havido pronunciamento judicial no processo originário acerca dos fatos apontados como tendo sido erroneamente examinados (nem que seja no sentido de que não seria possível a análise deles nos embargos à execução), está descaracterizada a alegação de vício com o fito de rescindir o julgado. 3.
O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl na AR: 4158 RN 2008/0267419-1, STJ - S3 - Terceira Seção. Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Publicação: DJe 14/03/2022)

Nesse mesmo sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA - ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado 17/09/2020)

Logo, o que se evidencia é a pretensão dos embargantes em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial do e. TJMT a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(1016713-55.2020.8.11. 0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido é claro quanto às razões que levaram ao desprovimento do recurso apelatório, não restando evidenciada omissão ou contradição no acórdão prolatado.

Quanto ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ - REsp 1541802).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
”.
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
NEIRO JOSÉ MORESCO E CLAUDIMARA ALVES SILVA MORESCO.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022